Tribunal: STF
Processo: HC 180335
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Peculato-desvio. Desvio de valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados. Superveniente modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Voto reajustado para a concessão parcial da ordem.



    1. O paciente, Governador do Amapá à época dos fatos, foi condenado pela Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pelo crime de peculato (art. 312 do CP), tendo em vista o desvio dos valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados, contraídos por servidores públicos.



    2. Iniciado o julgamento deste habeas corpus, o relator votou pela denegação da ordem, tendo em vista a (i) competência do STJ para o julgamento do recurso de apelação, (ii) tipicidade da conduta imputada ao paciente, com base na jurisprudência da Primeira Turma, então vigente e (iii) impossibilidade de extensão, ao ora paciente, dos efeitos da absolvição concedida na origem aos corréus.



    3. O Plenário do STF, após o início do julgamento deste habeas corpus, decidiu que a conduta imputada ao paciente não caracteriza o delito de peculato-desvio. Precedente firmado em caso análogo, originário do mesmo estado da federação.



    4. Habeas Corpus deferido para, em homenagem ao princípio da colegialidade, e ressalvado o ponto de vista do relator, absolver o paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP, na linha da divergência apresentada pelo Ministro Alexandre de Moraes.